Tribunal: TJSP
Processo: 2140994-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Ação de execução de título extrajudicial proposta por associação de proprietários - Decisão de primeiro grau de rejeição de exceção de pré-executividade - Agravo interposto pela executada - Ação de execução para recebimento, por parte de associação de proprietários, de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário - Competência recursal de uma das Câmaras

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Ação de execução de título extrajudicial proposta por associação de proprietários - Decisão de primeiro grau de rejeição de exceção de pré-executividade - Agravo interposto pela executada - Ação de execução para recebimento, por parte de associação de proprietários, de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário - Competência recursal de uma das Câmaras da Primeira Subseção, da Seção de Direito Privado (1a a 10a) - Artigo 5o, incisos I.1 e I.21, da Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140994-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante AMZ
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é agravado ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DOS LOTEAMENTOS BARRA DO CISNE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140994-49.2020.8.26.0000 -Voto no 16.450
2
VOTO No 16.450
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140994-49.2020.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: AMZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS LOTEAMENTOS BARRA
DO CISNE
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - Ação de execução de título
extrajudicial proposta por associação de proprietários - Decisão de
primeiro grau de rejeição de exceção de pré-executividade - Agravo
interposto pela executada - Ação de execução para recebimento, por
parte de associação de proprietários, de taxa de manutenção e
conservação de loteamento imobiliário - Competência recursal de uma
das Câmaras da Primeira Subseção, da Seção de Direito Privado (1a a
10a) - Artigo 5o, incisos I.1 e I.21, da Resolução no 623/2013 - Recurso
não conhecido, com determinação de redistribuição
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fls. 142/143 dos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta
pela agravada, a qual rejeitou exceção de pré-executividade.
Recorre a executada sustentando, em resumo, que “a
execução intentada em face da Agravante é nula, em razão da falta de título executivo válido para instruir
execução forçada. A nulidade da execução por ausência de título executivo é de natureza cogente - (Artigo
803, Parágrafo único do CPC), passível de conhecimento de ofício pelo juiz, sendo possível sua suscitação
através da exceção de pré-executividade sem a necessidade de oposição dos embargos do devedor. Ora, a
análise da higidez do título que instrui a execução, ou melhor, a simples verificação de se tratar-se ou não
de título executivo extrajudicial do rol do Artigo 784 do Código de Processo Civil não prescinde de dilação
probatória e, como já dito, é matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício pelo juiz. A
alegação de ilegitimidade de parte da Agravante para figurar no polo passivo da execução não prescinde de
dilação probatória. A Agravante demonstrou nos autos que não é a proprietária do imóvel (lote de terreno) -
fls. 57/87 -, sobre o qual recai as taxas de manutenção que a Agravada pretende cobrar, portanto, não
poderia figurar no polo passivo da execução”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fl. 19)
A agravada apresentou resposta (fls. 23/34).
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
decorrente do inadimplemento de taxas de contribuição associativa (artigo 12
do Estatuto Social; fl. 17 de origem) relativas à unidade 9, quadra F, dos
loteamentos Barra do Cisne, objetivando a exequente o recebimento do
crédito no valor de R$ 9.939,30.
A rejeição da exceção de pré-executividade ensejou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140994-49.2020.8.26.0000 -Voto no 16.450
3
interposição do presente recurso, o qual não comporta conhecimento.
A relação jurídica está vinculada a matéria de competência
recursal pertencente a uma das Câmaras da Primeira Subseção, da Seção de
Direito Privado deste Tribunal (1a a 10a), consoante dispõe o artigo 5o, incisos
I.1 e I.21, da Resolução no 623/2013: “Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas: I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias: I.1 Ações relativas a fundações de
Direito Privado, sociedades, inclusive as paraestatais, associações e entidades civis, comerciais e religiosas;
(...) I.21 - Ações relativas a loteamentos e a localização de lotes, salvo o disposto nos itens I.12 do art. 3o e
II do art. 4o, ambos desta Resolução”.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
Apelação oriunda de ação de cobrança de contribuição destinada à
manutenção de edifício, promovida por associação de moradores -
Matéria que se insere na competência das Câmaras entre a 1a e a 10a
da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art.
5o, inc. I.1 e I.21, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido (29a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
no
1000282-45.2018.8.26.0566,
Relatora
Desembargadora Silvia Rocha, 30.4.2019)
Competência recursal. Embargos de terceiro. Associação de
moradores. Taxa de manutenção. Ação de cobrança originária
ajuizada pela associação dos moradores de loteamento urbano.
Competência das Câmaras que compõe o Direito Privado I deste
Tribunal que versem sobre loteamento, nos termos do que dispõe o art.
5o, I. 21 da Resolução no 623/2013 deste Tribunal (Apelação no
1001539-86.2018.8.26.0152,
35a
Câmara
de
Direito Privado, Relator Desembargador Morais
Pucci, 25.3.2019)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA APELAÇÃO CÍVEL ASSOCIAÇÃO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL VISANDO COBRANÇA
DE TAXA ADMINISTRATIVA. A competência se fixa pela causa de
pedir. Inicial que diz respeito a execução de título extrajudicial,
visando a cobrança de taxa por associação de moradores de
loteamento. Declínio da competência pela Egrégia 26a Câmara de
Direito Privado. Conflito suscitado pela Colenda 38a Câmara de
Direito Privado. Matéria afeta à competência exclusiva da Subseção de
Direito Privado Incidente conhecido como dúvida de competência para
fixar a competência das Câmaras da Primeira Subseção de Direito
Privado.
(Conflito
de
Competência
0046813-61.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Marcondes
D'Angelo,
Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, 07.01.2019)
A natureza da controvérsia recursal não se identifica, pois,
com a competência das Câmaras da Terceira Subsecção, da Seção de Direito
Privado, motivo pelo qual o agravo não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140994-49.2020.8.26.0000 -Voto no 16.450
4
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer do
recurso, determinando-se sua redistribuição a uma das Câmaras da Primeira
Subseção, da Seção de Direito Privado (1a a 10a) deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator